Tribunal: TJSP
Processo: 2026119-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS REAJUSTES - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA ALEGANDO AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REAJUSTE SUPERIOR A 143% QUE, NESTA ETAPA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, SE MOSTRA EXCESSIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.